Tribunal: STF
Processo: ARE 1573499
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava discutir suposta violação ao art. 5º, II, XXXVI, XLVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal, em caso envolvendo crime de furto qualificado.



    2. A agravante requer o provimento do agravo, sustentando que a matéria possui repercussão geral, pois transcende os limites subjetivos das partes, não exige o reexame fático probatório e envolve violação direta a preceitos constitucionais.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo em recurso extraordinário contra decisão de origem que aplica precedente da repercussão geral; (ii) verificar se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral e se tal fundamentação pode ser suprida em agravo regimental; e (iii) analisar se a matéria constitucional foi devidamente prequestionada e se a suposta violação constitucional não é meramente reflexa ou demanda reexame fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não comporta provimento, pois é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal contra decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral, sendo cabível apenas agravo interno no próprio Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.042, parte final, do Código de Processo Civil de 2015.



    5. A matéria constitucional versada no art. 5°, II, XXXVI e XLVI, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    6. A verificação da alegada ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição Federal, o que não atende à exigência do art. 102, III, 'a', da Lei Fundamental, nos termos da Súmula 636/STF e do Tema 660 da repercussão geral.



    7. No caso, a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem, o qual analisou e fundamentou devidamente a matéria, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual, conforme a Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.